Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-61.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VALOR DA CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao acolher a preliminar de incompetência do juízo arguida em contestação, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que o valor da causa deve ser o valor do contrato, o qual ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso, o valor que pretende ver restituído pela parte recorrida, R$ 22.673,61 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Argumenta que esse montante está em conformidade com o art. 3.o, I, da Lei 9.099/95, encontrando-se a causa na competência dos Juizados Especiais. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15109736). Contrarrazões apresentadas (ID 15109739).
III. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária (ID 15109176), cujo valor do contrato é de R$ 43.863,84 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais, oitenta e quatro centavos). Sob a alegação de que houve atraso na entrega da obra e propaganda enganosa, busca a parte recorrente a resolução do contrato, com a restituição integral da quantia paga, o que corresponde a R$ 22.673,61 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e três reais, sessenta e um centavos).
IV. Em que pese o pedido pecuniário se limitar a R$ 22.673,61, certo é que a demanda também almeja a rescisão da cota adquirida pela parte autora recorrente vinculada, cujo contrato alcança R$ 43.863,84, quantia esta que já excede o valor de alçada dos Juizados Especiais, eis que a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido.
V. Para tanto, cumpre esclarecer que o art. 3o, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Ademais, a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.
VI. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Nestes termos, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se acima do limite de alçada dos Juizados Especiais. Em consequência, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma preconizada no art. 3o, I, e 51, II da Lei n. 9.099/95.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.